Tribunal: TJES
Processo: 5005539-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005539-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE CARLOS ZANON
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5005539-50.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: JOSE CARLOS ZANON

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença (ID 16230980) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por JOSE CARLOS ZANON. A ação originária visava à
declaração de nulidade de contratos de empréstimo, sob a alegação de fraude
, com a consequente reparação por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos de empréstimo pessoal nº 1522189667 e nº 1526054249, bem como a inexistência dos débitos correspondentes. Condenou o banco recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que a instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações eletrônicas e falhou em seu dever de segurança.

Em suas razões recursais (ID 16230981), o banco recorrente sustenta a reforma integral da sentença. Alega a validade das contratações, realizadas por meio de assinatura eletrônica e biometria, e defende a regularidade da alteração de domicílio bancário do autor. Argumenta a inexistência de ato ilícito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e a ausência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, pleiteia a restituição simples dos valores, a minoração do
quantum
indenizatório e a compensação dos valores creditados na conta do recorrido.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na responsabilidade da instituição financeira por contratações fraudulentas realizadas em nome do consumidor, por meio de seus canais digitais. O recorrido, pessoa idosa, nega ter solicitado a abertura de conta, a portabilidade de seu benefício previdenciário e os empréstimos que originaram os descontos em sua verba alimentar.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, que não exime a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Este entendimento está consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O recorrente alega a validade das contratações. No entanto, não logrou êxito em demonstrar a eficácia e a segurança de seus sistemas de verificação de identidade. Os contratos digitais e dossiês apresentados não contêm elementos auditáveis que permitam validar, de forma inequívoca, a autoria e a livre manifestação de vontade do consumidor. A utilização de fotografia e dados que podem ser facilmente obtidos por fraudadores mostra-se um mecanismo precário, sobretudo em se tratando de consumidor hipervulnerável.

A falha na prestação do serviço é manifesta. O banco permitiu que, em um curto espaço de tempo, uma conta fosse aberta em nome do autor, seu benefício previdenciário fosse portado e múltiplos empréstimos fossem contratados, com a imediata transferência dos valores para contas de terceiros desconhecidos. Tal sequência de operações atípicas deveria ter acionado os sistemas de segurança da instituição, o que não ocorreu.
A responsabilidade pelos danos decorrentes dessa falha é, portanto, do recorrente.

Quanto à restituição dos valores,
a sentença aplicou corretamente a regra da repetição em dobro.
A conduta da instituição financeira, ao não adotar as cautelas mínimas de segurança e proceder com descontos baseados em contratos inexistentes, é contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.

No que tange ao
dano moral
, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento. A fraude resultou na privação de parte de sua verba de natureza alimentar, o que configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor.

Por fim,
o pedido subsidiário de compensação não merece acolhida.
Os extratos bancários (IDs 16230959 e 16230979) comprovam que os valores dos empréstimos fraudulentos foram creditados na conta e imediatamente transferidos para terceiros, não tendo o recorrido se beneficiado de qualquer quantia. Assim, não há que se falar em enriquecimento ilícito do consumidor a justificar a compensação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)